Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE – ACS. TEMA 485 DO STF. QUESTÕES OBJETIVAS DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU TERATOLÓGICO.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”
2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro grosseiro ou teratológico (perceptível de plano) da banca examinadora. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.